Tribunal: TJSP
Processo: 2037440-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Agravante que não demonstrou condição de hipossuficiência econômica. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037440-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FABIO
GIORGIONE, é agravado IPIRANGA PRODUTOS DE PRETROLEO S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037440-98.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2037440-98.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Fabio Giorgione
Agravada: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42451)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu
pedido de concessão dos benefícios da
justiça
gratuita.
Agravante
que
não
demonstrou condição de hipossuficiência
econômica. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/08)
interposto por Fabio Giorgione contra a decisão (fls. 550) proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 15a Vara Cível do Foro Central, Comarca da
Capital, que, nos autos da ação indenizatória c.c. lucros cessantes e
emergentes por danos materiais, ajuizada por ele contra Ipiranga
Produtos de Petróleo S/A, indeferiu pedido de concessão dos benefícios
da justiça gratuita. Inconformada, sustenta em síntese, que não reúne
condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do
sustento próprio. Alega que deixou seu emprego e decidiu investir tudo
em um novo empreendimento que não deu certo. Diz que foi despejado
do estabelecimento, tendo que se desfazer de um terreno e do carro que
tinha para manter sua família. Fundamenta que é possível ver a notável
diminuição de seu patrimônio, sendo que é relativo ao pouco que lhe
sobrou apenas a casa que reside. Argumenta que se encontra
desempregado, trabalhando como motorista de aplicativo. Relata ter
pego emprestado de seu pai o valor para recuperar seu apartamento, que
agora se encontra no nome de seu genitor, por não ter conseguido quitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037440-98.2020.8.26.0000
3
a dívida com ele. Discorre sobre o valor da causa e os resultados
catastróficos que eventual sucumbência teria no patrimônio do
agravante. Postula a concessão do efeito suspensivo e a reforma da
decisão ao final.

Em síntese, o relatório.
Em que pese o disposto no § 3o do artigo 99 do
Código de Processo Civil/2015, a simples declaração de pobreza não
vincula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e gera apenas
uma presunção relativa de incapacidade da parte para o custeio
processual.
Sendo
assim,
era
indispensável
que
a
afirmação estivesse corroborada com inequívoca demonstração de frágil
situação econômica, a ponto de ser considerado o benefício da justiça
gratuita.
Uma vez não comprovado pela agravante o
preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, com base
nos documentos juntados aos autos, há que subsistir o indeferimento do
pleito.
Note-se, não há como se obter uma conclusão
segura a respeito do estado financeiro do agravante, na medida em que
não angariou aos autos a prova necessária para a comprovação da
suposta hipossuficiência.
Embora
se
declare
financeiramente
incapacitado ao pagamento de custas, extrai-se das declarações de
imposto de renda juntadas pelo agravante que o mesmo possui vasto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037440-98.2020.8.26.0000
4
patrimônio que, ainda que tenha sofrido redução, ainda remonta o valor
expressivo de R$ 354.660,86.
Não há nos autos nenhuma prova de que o
apartamento em que reside tenha sido transferido para o nome de seu
pai para quitar a dívida referida no documento de fls. 451/452, já que o
bem segue como parte de seu patrimônio nas declarações
supramencionadas.
Desta
forma,
inexiste
prova
da
hipossuficiência econômica, reiterando-se que não há, na sistemática
introduzida pelo Código de Processo Civil/2015, a alegada dispensa de
comprovação dos requisitos para a obtenção dos benefícios. Daí porque
se rejeita a tese de que a justiça gratuita deve ser concedida mediante
simples afirmação da parte.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator